Tribunal: TJDFT
Processo: 0733845-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0733845-10.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS WILLIAN DA COSTA ROCHA AGRAVADO: M. A. M. D. C. R. REPRESENTANTE LEGAL: NAYARA MIRANDA SANTANA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de tutela de urgência (ID 50201300) interposto por C.W.C.R. em face de M.A.M.C.R., representada por sua genitora N.M.S., ante decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia que, nos autos da ação de revisão de alimentos com pedido de tutela provisória indeferiu o pedido de redução da pensão alimentícia a 30% (trinta por cento) do salário mínimo, nos seguintes termos (ID 167352197 na origem): Cuida-se ação de revisão de alimentos que se processa pelo rito da Lei de Alimentos (Lei 5.478/68). É consabido que o artigo 4o da Lei 5.478/68 não tem aplicação nos casos de revisão de alimentos, não sendo possível a revisão provisória dos alimentos anteriormente fixados, com exceção de situações extremas, como quando ocorrer a modificação da base de cálculo dos alimentos, o que não se amolda à situação dos autos. Ouvido o Ministério Público em ID 165774498, este se manifestou nos seguintes termos: “(...) No caso vertente, por força de sentença prolatada em 21.01.2021 (ID 157892706, fls. 10/11), o autor está obrigado ao pagamento de alimentos no percentual de 01 (um) salário-mínimo. Do que se infere dos documentos que instruem a exordial, a mesma tese acerca da precariedade da situação financeira decorrente do encerramento de atividade empresarial foi apreciada no curso da demanda dos alimentos originários, porém não houve corroboração pelas provas produzidas naqueles autos (ID 162495613). Noutro vértice, em que pese o pedido antecipatório, não ficou evidenciada a ocorrência de situações urgentes ao ponto de ensejar possibilitar o afastamento da regra do contraditório, razão pela qual o processo deve seguir seu curso normal, inclusive para que sejam colhidas informações sobre as atuais necessidades da alimentanda. De tal forma, por ser necessária dilação probatória para apuração do superveniente desequilíbrio na relação alimentar, mostra-se incabível a revisão liminar pretendida. (...) Ante o exposto, oficia-se pelo indeferimento do pedido de tutela de urgência vindicado pelo autor." Com efeito, verifica-se que a base de cálculo dos alimentos não sofreu qualquer alteração, uma vez que os alimentos foram fixados em percentual sobre o salário mínimo. Agora, o autor ajuíza ação revisional com vistas à redução da pensão alimentícia a 30% (trinta por cento) do salário mínimo, sob alegação de que deixou de exercer atividade empresarial e que passou a laborar como motorista vinculado a aplicativos, auferindo renda mensal de R$ 2.500,00. Todavia, conforme bem apontado pelo Ministério Público, a piora da situação financeira do requerente/alimentante fora considerada nos autos da ação de no 0701157-88.2020.8.07.0003 que fixou alimentos para a menor/requerida. Destarte, não se verificando, prima facie, qual a renda efetiva do requerente e considerando, notadamente, que não possui incapacidade laboral, que não possui outros filhos menores, valendo consignar que a obrigação alimentar de filhos maiores NÃO se sobrepõe à dos filhos menores, que tem despesas com aluguel e, ainda, levando-se em conta a divisão da obrigação alimentar para ambos os genitores, não se divisam elementos que evidenciem cabalmente a probabilidade do direito invocado, não podendo apenas as alegações unilaterais da parte autora serem consideradas para diminuição abrupta dos alimentos fixados em processo judicial com trâmite absolutamente regular, razão pela qual ACOLHO na íntegra o parecer ministerial (ID 165774498) e INDEFIRO o pedido de tutela de urgência e mantenho a obrigação alimentar no valor fixado anteriormente, qual seja, em 01 (um) salário mínimo. Designe-se data para a realização da AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. Esclareço às partes que NÃO é necessário trazer as testemunhas nesta oportunidade. Cite-se e intime-se a parte requerida, cientificando-a de que, caso não haja acordo, deverá apresentar sua defesa, subscrita por advogado, em AUDIÊNCIA, devendo comparecer munida de CÓPIA DE SEU CONTRACHEQUE, se houver. Consigne-se que o mandado deverá ser cumprido pelo oficial de justiça em regime de urgência por se tratar de revisão de alimentos, indispensáveis à subsistência da menor requerida. O Agravante alega em suas razões recursais que se encontra em situação econômica demasiadamente precária, pois fechou sua empresa e trabalha agora como motorista de aplicativo de forma autônoma, de modo que não consegue arcar com o valor de um salário mínimo. Invoca o Art. 1699 do CC, o Art. 15 da Lei 5.478/68 e alguns julgados para balizar seu pedido. Requer a concessão da tutela recursal para redução imediata dos alimentos provisórios para 30% (trinta por cento) do valor do salário mínimo. É o relatório. Decido. Dos pressupostos de admissibilidade O recurso é cabível, conforme disposto no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, sendo também tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias e essenciais à compreensão da controvérsia, na forma do art. 1.017 do CPC. O preparo recursal não foi recolhido em face da concessão de gratuidade na origem. Recebo o recurso. Da antecipação da tutela recursal A concessão da tutela antecipada recursal exige a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, de acordo com o art. 300 do CPC. Na hipótese, não vislumbro a presença de requisito autorizador da medida antecipatória. Em uma avaliação preliminar e sumária – como nesse momento processual – o contingente de gastos, débitos e rendimentos trazidos pelo Agravante devem ser submetidos ao mínimo de contradita, o que se soma à necessidade de se prospectar o quantitativo de remuneração do Agravado, já que é opaca essa informação, até pela natureza de seu ofício como motorista autônomo de aplicativo. Deve ser resguardado o melhor interesse da menor, que poderia ser, em tese, atingido pela redução imediata em relação ao que vinha recebendo para sua mantença, podendo ensejar dano reverso. Em casos de família, mostra-se prudente avançar na dilação probatória, o que, repita-se, extrapola os limites do agravo de instrumento. Ressalta-se que tais questões poderão ser ultrapassadas em audiência, observando-se que o processo na origem aguarda designação de audiência. Assim, à míngua de informações precisas acerca da atual condição financeira do Agravante, a manutenção da decisão monocrática se impõe Por tais razões, não reconheço a presença de suficiente demonstração acerca da probabilidade do direito invocado, motivo pelo qual indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se o Juízo a quo do teor desta decisão. Intime-se a parte Agravada para contrarrazões. Após, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça. Publique-se e intimem-se. Brasília, 17 de agosto de 2023 17:43:31. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador